Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726266-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA OLIVEIRA MACHADO APELADO: ALICE ROSA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS ALVES DA CONCEICAO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões ao recurso (ID 13786004 - Pág. 2). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator